Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704171-35.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EMBARGADO: DANIEL JUNIO DE GOUVEIA DO NASCIMENTO, I. S. R., MARIA EMILIA RODRIGUES MIRANDA SANTIAGO, P. S. R., R. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EMILIA RODRIGUES MIRANDA SANTIAGO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER contra o v. acórdão exarado sob o ID 39446361 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por M. E. R. M. S., por si e representando seus filhos, I. S. R, P. S. R. e R. S. R., reconhecendo a responsabilidade civil do embargante e de DANIEL JUNIO GOUVEIA DO NASCIMENTO pelos danos causados em virtude de acidente automobilístico que culminou no óbito de Leonardo Santiago da Silva. O embargante, nas razões recursais juntadas no ID 40106908, alega que o entendimento firmado no v. acórdão recorrido se mostra contrário às disposições contidas no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e no artigo 12, inciso II, da Lei n. 8.177/1991, bem como aos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 905, ao manter a sentença na parte em que fixou os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês. Afirma que a aplicação dos juros e da correção monetária com base em tais normas envolve matéria de ordem pública. O embargante alega, ademais, que estaria configurada violação das disposições contidas nos artigos 944 e 945 do Código Civil, uma vez que o egrégio Colegiado deveria apreciar com mais profundidade a culpa do condutor da moto devido à velocidade excessiva, a ensejar o reconhecimento de que o grau de culpa do condutor é mais intenso do que o ato omissivo que lhe foi imputado., de modo que não se justifica a estipulação da indenização em 1/3 (um terço) para cada embargado. Ressalta que se trata de culpa concorrente, circunstância que impõe a redução do valor da indenização. Prossegue asseverando que não se mostra justificável a sua condenação ao pagamento de pensão alimentícia no patamar de 1/3 (um terço) do valor do salário-mínimo, porquanto não foi levada em consideração a culpa concorrente da vítima. Frisa que, segundo a jurisprudência, presume-se que 1/3 (um terço) da remuneração auferida pela vítima fatal seria utilizada para o custeio de gastos próprios, de modo que a pensão alimentícia deveria ser calculada com base no montante remanescente. Destaca que o acórdão padece de omissão, por haver deixado de definir o término da pensão em caso de morte do beneficiário. Argumenta que o egrégio Colegiado incorreu em omissão a respeito da aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil para fins de distribuição dos ônus da sucumbência, tendo em vista que não considerou a culpa concorrente da vítima fatal. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes. Em contrarrazões, os embargados M. E. R. M. e seus filhos menores, I. S. R., R. S. R. e P. S. R. (ID 40893340), pugnam pela manutenção do v. acórdão recorrido. O agravado DANIEL JUNIO GOUVEIA DO NASCIMENTO, representado pela Curadoria Especial, ofertou contrarrazões (ID 41363510), pugnando pelo não provimento do recurso. Verifica-se, no entanto, que o Ministério Público oficiou nos autos (ID 37959785). Assim, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça a respeito dos embargos de declaração opostos no ID 40106908. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos.